Tribunal: TJPA
Processo: 0801350-52.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801350-52.2021.8.14.0401

APELANTE: GUSTAVO VIEIRA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. ocorrência de prescrição. recurso conhecido e de ofício extinta a punibilidade do recorrente. unânime.

Antes de adentrar nas teses trazidas neste recurso, atesta-se, após compulsar minuciosamente o presente processo, que o direito de punir do Estado prescreveu. O crime de que trata o presente caso é capitulado no artigo 33, da Lei 11.343/2006, que gerou a pena concreta e individualizada de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto. O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação. O art. 109, V, do Código Penal estabelece o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, se a pena arbitrada for superior a 01 (um) e não exceder a 02 (dois) anos. O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 05/02/2021 e a peça acusatória foi recebida em 23/03/2021 (ID 6849506). A sentença condenatória foi proferida em 23/08/2021 (ID 6849592). O Apelante, ao tempo do crime, tinha 20 (vinte) anos de idade, conforme se comprova pela cópia de sua Certidão e de seu RG constante à pag. 18 (
ID 6849476)
, que atesta que o mesmo nasceu em 24/02/2000, aplicando-se ao caso o disposto no art. 115 do Código Penal, pelo qual o prazo prescricional é reduzido em metade, ficando o mesmo em 02 (dois) anos. Desta forma, buscando-se a data da prolação da sentença condenatória (23/08/2021), percebe-se que o prazo prescricional de 02 (dois) anos transcorreu
in totum
em 24/08/2023, razão pela qual o Estado perdeu seu
jus puniendi
, em relação a esse crime praticado pelo Recorrente. Recurso de apelação conhecido e extinta a punibilidade do apelante de ofício. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Gustavo Vieira Correa,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, sendo substituída a pena corporal por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia
que no dia 05/02/2021, por volta das 15h17, policiais militares estavam em ronda, avistaram o denunciado que aparentava estar demasiadamente incomodado com a presença da viatura policial, em frente à uma residência. Em seguida, realizaram a abordagem, revistaram o réu, encontrando, no bolso de sua bermuda, material entorpecente. Após ser interpelado, o denunciado confessou que havia mais drogas escondidas no quintal da sua casa. Por causa de um tumulto feito por populares, os policiais tiveram que acionar reforço, motivo pelo qual, após algum tempo, outra viatura chegou para dar apoio à ação policial, sendo que, logo em seguida, os policiais apreenderam o restante do material entorpecente. Foram apreendidas 7 embalagens contendo cocaína petrificada branca e 7 embalagens com cocaína pulverizada branca, pesando as 14 embalagens o total 40,9g; bem como 22 embalagens (uma maior e 21 menores) contendo maconha, pesando no total 36,2g. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou que vendia a droga tipo “limãozinho” por dez reais, enquanto o papelote de pó tinha preço variado de cem reais e cinquenta reais.

Em razões recursais
, ID 6849600, postula a defesa, em preliminar levantada, a anulação do processo como um todo, tendo em vista provas ilícitas angariadas através de violação de domicílio do réu. No mérito, postula a absolvição do recorrente, por alegada insuficiência de provas nos autos para sustentar uma decisão condenatória, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente, antes de adentrar nas teses trazidas neste recurso, atesta-se, após compulsar minuciosamente o presente processo, que o direito de punir do Estado prescreveu,
senão vejamos
.

O crime de que trata o presente caso é capitulado no
artigo 33, da Lei 11.343/2006
, que gerou a pena concreta e individualizada de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, se a pena arbitrada for superior a 01 (um) e não exceder a 02 (dois) anos.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 05/02/2021
e a peça acusatória foi recebida em
23/03/2021
(ID 6849506).

A sentença condenatória foi proferida em
23/08/2021

(ID 6849592).

O Apelante, ao tempo do crime, tinha 20 (vinte) anos de idade, conforme se comprova pela cópia de sua Certidão e de seu RG constante à pag. 18 (
ID 6849476)
, que comprova que o mesmo nasceu em 24/02/2000, aplicando-se ao caso o disposto no art. 115 do Código Penal, pelo qual o prazo prescricional é reduzido em metade, ficando o mesmo em 02 (dois) anos.

Desta forma, buscando-se a data da prolação da sentença condenatória
(
23/08/2021
),
percebe-se que o prazo prescricional de 02 (dois) anos transcorreu
in totum
em
2
4/08/2023
, razão pela qual o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a esse crime praticado pelo Recorrente.

Isto posto,
DE OFÍCIO
, julgo extinta a punibilidade do Réu
GUSTAVO OLIVEIRA CORREA,
quanto à imputação do crime constante no
artigo 33, da Lei 11.343/2006
, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal).

P.R.I.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/11/2023